Tribunal: TJDFT
Processo: 0741517-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ORDINATÓRIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto em cumprimento de sentença ajuizado por fundação de previdência complementar contra empresa de construções e incorporações, tendo como objeto a decisão judicial que determinou a expedição de mandado de avaliação de imóvel indicado à penhora. A decisão impugnada assentou ser possível a penhora do bem, respeitada a preferência do credor hipotecário, e rejeitou o pedido de aceitação de avaliação realizada em 2018, por considerá-la desatualizada. O recurso questiona tanto a possibilidade de constrição do bem quanto a pertinência da nova avaliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a avaliação de imóvel previamente à constrição é ato recorrível; (ii) estabelecer se o ato decisório incorreu em error in judicando ao rejeitar a avaliação anterior e admitir a possibilidade de penhora do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a avaliação de imóvel antes da penhora não possui conteúdo decisório autônomo, tratando-se de ato preparatório, desprovido de carga decisória capaz de afetar, de imediato, a esfera jurídica das partes.
4. A ausência de conteúdo decisório implica ausência de interesse recursal, pois inexiste utilidade prática na reforma do ato impugnado nesse estágio processual.
5. A discussão sobre a validade da penhora e sua utilidade deve ser examinada somente quando o juízo estiver devidamente instruído com a avaliação atualizada do bem e o conjunto de dívidas que incidem sobre ele.
6. A avaliação desatualizada (de 2018) não se mostra suficiente para a adoção de providências expropriatórias eficazes, justificando a expedição de novo mandado de avaliação como medida prudencial para instrução adequada do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que determina a avaliação de imóvel como ato preparatório à penhora não possui conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível.
2. A ausência de conteúdo decisório impede a configuração do interesse recursal.
3. A instrução adequada do juízo, com base em dados atualizados, é pressuposto para análise da viabilidade da penhora e da utilidade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 799, I; 804.